Tribunal: TJDFT
Processo: 0754925-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754925-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: JOANILDA MARIA DO NASCIMENTO, CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Cotas Condominiais – Imóvel Alienado Fiduciariamente – Inclusão de Ofício do Credor Fiduciário – Litisconsórcio Necessário – Dúvida Razoável – Pedido de Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Compulsando os autos, entendo que há probabilidade do direito afirmado pela agravante para justificar, ao menos nesta cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, a decisão agravada determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da execução de cotas condominiais, sob o fundamento de existir litisconsórcio passivo necessário do credor fiduciário, com base no REsp 2.100.103/PR. Ocorre que há dúvida razoável sobre a existência de litisconsórcio necessário quando não houve, por parte do exequente, requerimento de penhora do imóvel objeto da alienação fiduciária. Isso porque, quando da leitura do inteiro teor do voto vencedor do REsp 2.100.103/PR, tratou-se de questão em que já havia pedido de penhora do imóvel alienado fiduciariamente. Naquele contexto, o STJ entendeu que o credor fiduciário deveria integrar a lide para viabilizar a constrição sobre o bem de sua propriedade resolúvel. A situação dos autos é distinta: não houve pedido de penhora do imóvel, e a inclusão da CEF foi determinada de ofício pelo juízo de origem. Inclusive, já há precedente deste Tribunal sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. POLO PASSIVO DA AÇÃO. ORDEM DE INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou ao exequente, aqui agravante, que procedesse à inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução e à sua respectiva citação, sob pena de extinção do processo executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a necessidade ou não de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inegável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem e, especificamente às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, o que não sucedeu no caso. 4. Embora a responsabilidade civil do condômino credor fiduciário pelos débitos condominiais do imóvel, não se estabelece a obrigatoriedade de sua inclusão no polo passivo da ação de cobrança em qualquer hipótese, especialmente nas situações em que não ocorreu a penhora do imóvel objeto da alienação fiduciária e gerador da obrigação condominial. 5. Até que venha tese firmada pelo STJ (Tema 1.266), imperioso considerar que a possibilidade de exigir a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais deve circunscrever-se exclusivamente às hipóteses em que se proceder à penhora do próprio bem imóvel gravado com alienação fiduciária e gerador da dívida condominial. Diante dessa circunstância, a legislação processual impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário, consoante disposto no art. 114 do CPC. Inexistindo, contudo, a constrição judicial do imóvel, incidem as regras atinentes ao litisconsórcio facultativo, à semelhança do que ocorre nas obrigações solidárias. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345. Lei 9.514/1997. CPC, art. 114. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.100.103/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12/3/2025. (Acórdão 2068838, 0744842-81.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, diante da controvérsia aqui apresentada, melhor aguardar decisão colegiada sobre a matéria, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator